Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706092-75.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MICHEL COSTA MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. PRELIMINAR. VÍCIO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSENTE O PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. CONDENAÇÃO. MANTIDA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS NORTEADORES. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. NÃO TRANSCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há se falar em nulidade do ato, sem a demonstração concreta de prejuízo (“pas de nullité sans grief”). A despeito da ausência de réu em Audiência de Custódia, em decorrência de estar hospitalizado, não há vício processual, se foi devidamente representado pelo causídico que se manifestou pela concessão da liberdade provisória, tendo sido atendido o pedido. Preliminar rejeitada. 2. O depoimento dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral e constitui relevante elemento probatório. 3. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de resistência, desacato e lesão corporal, por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas, bem como de excludente de ilicitude. 4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 5. Perfilha-se a posição de que a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 deste intervalo para a circunstância desfavorável. Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, não há como proceder aos devidos ajustes, decorrente de incremento aquém do critério majoritariamente adotado. 6. Ostentando o réu condenação em que não foi ultrapassado o período depurador de cinco anos previsto no art. 64, inciso I, do CP, resta configurada a reincidência. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 41, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido por insuficiência probatória; b) artigos 59, 67 e 68, todos do Código Penal, vindicando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 41, e 386, inciso VII, ambos do CPP, pois, para se proclamar a absolvição por insuficiência probatória (AgRg no REsp n. 2.016.844/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023), é indispensável revisitar elementos fáticos e probatórios, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 59, 67 e 68, todos do CP, pois a Corte Superior também entende que a “exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar” (AgRg no AREsp n. 2.341.296/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.329.039/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015